Tribunal: TJDFT
Processo: 0722077-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0722077-53.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE DA COSTA DE SOUSA NOBRE PACIENTE: MIQUEIAS DA SILVA SANTANA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MIQUEIAS DA SILVA SANTANA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (processo n. 0720379-09.2024.8.07.0001). Narrou a Defesa Técnica (Dr. Carlos Henrique da Costa de Sousa Nobre) que o paciente é um jovem, de 21 (vinte e um) anos de idade, preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, ao trazer consigo 21.440 gramas de maconha. Argumentou que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal autorizadores da medida cautelar extrema, notadamente porque a prisão preventiva somente deve ser decretada quando não forem cabíveis outras medidas cautelares, conforme os elementos do caso concreto. Aduziu que o principal fundamento para a conversão da prisão em preventiva foi a quantidade de droga apreendida, o qual não seria suficiente, pois seria necessária uma motivação concreta que demonstrasse a vinculação da quantidade de droga com o periculum libertatis do paciente. Citou precedentes do Superior Tribunal de Justiça (de 2020) e da suprema Corte em que as prisões fundadas na quantidade de droga foram substituídas por outras medidas cautelares diversas da prisão. Consignou que o paciente é primário e possui bons antecedentes (sem sequer uma passagem, sendo o fato isolado em sua vida), nada evidenciando que, em liberdade, represente ameaça à ordem pública. Invocou o princípio da homogeneidade, segundo o qual a prisão cautelar não deve ser mais gravosa que eventual pena imposta ao final do processo. Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O paciente foi preso em flagrante delito, em 22-maio-2024, no aeroporto de Brasília/DF, transportando uma mala com 21.440 gramas de maconha, distribuída em 20 tabletes (inquérito policial, processo de referência, ID n. 197762534). Na delegacia, o paciente confessou que estava transportando a droga, a pedido de terceiros, e que após a entrega receberia o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Questionado a respeito de quem lhe entregou a droga e a quem deveria entregá-la, optou por permanecer em silêncio (inquérito policial, processo de referência, ID n. 197762534): O interrogado então RESPONDEU: QUE recebeu a mala com a droga no aeroporto de Manaus, vindo em um UBER, por encomenda; QUE o destino final da droga era a cidade de Brasília/DF; QUE iria receber uma ligação dizendo onde deveria entregar a droga; QUE perguntado a respeito de quem entregou a droga para o interrogando e para quem o interrogando iria entregar a droga este manifesta o desejo de permanecer em silêncio; QUE depois que fizesse a entrega da droga o combinado era de que receberia a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais); QUE entrou nessa sabendo que se desse errado teria que arcar com as consequências e ser preso. (grifos nossos). Na audiência de custódia, ocorrida em 23-maio-2024, a eminente autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, para assegurar a ordem pública, tendo em vista a grande quantidade de droga apreendida com o paciente, qual seja: 21.440 gramas de maconha/skunk. Confira-se (ID 59704262): A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (21.440 gramas de maconha/skunk). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (grifos nossos). Pois bem. Ao menos segundo um juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, não se verifica manifesta ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva, pois calcada em fundamento idôneo e concreto, consistente na elevada quantidade de droga apreendida (21.440 gramas de maconha). Neste sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.. TRÁFICO DE DROGAS PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 3. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida com o paciente - 5kg de maconha (e-STJ fl. 52), o que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, "A prisão [está] fundamentada na qualidade e quantidade da droga apreendida, motivação considerada idônea para a manutenção da segregação de natureza cautelar" (STJ, AgRg no HC n. 323.444/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 4/8/2015). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 899.996/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) (grifos nossos). AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGAS - QUASE 34KG (TRINTA E QUATRO QUILOGRAMAS) DE CLORIDRATO DE COCAÍNA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias da prisão em flagrante e na grande quantidade de droga apreendida, pois o agravante estava transportando aproximadamente 33,700kg (trinta e três quilogramas e setecentos gramas) de cloridrato de cocaína, acondicionados em compartimentos ocultos no interior do veículo, com destino à São Paulo. Dessarte, evidenciadas a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 866.810/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.) (grifos nossos). Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Necessária se faz uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 29 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator